Tribunal: TJES
Processo: 5010363-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010363-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao executado (agravante) e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes e atuais para justificar a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração de que o estado de insuficiência financeira deixou de existir, em observância à cláusula
rebus sic stantibus
.

4. Documentos extemporâneos que retratam situação econômica de cinco a nove anos anteriores não constituem prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

5. Mantida a gratuidade, a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

6. A multa por litigância de má-fé possui natureza punitiva e, por expressa previsão legal (art. 98, § 4º, do CPC), não é abrangida pela gratuidade, devendo prosseguir sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

8. Tese de julgamento: 1. A revogação da gratuidade da justiça exige prova atual e concreta da capacidade econômica superveniente do beneficiário. 2. Documentos antigos e desatualizados não comprovam alteração da situação financeira apta a justificar a revogação do benefício. 3. A multa por litigância de má-fé, por possuir natureza punitiva, não é alcançada pela gratuidade da justiça e permanece exigível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 4/11/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA
contra a r. decisão de id. 69160994 (dos autos originários), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000280-94.2020.8.08.0058

deflagrado em face de
RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, nos seguintes termos:

“
I – REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA;

II – DECLARO que a multa por litigância de má-fé é plenamente exigível, independentemente da gratuidade da justiça outrora concedida, dada sua natureza punitiva;

III – REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao executado, diante da comprovação inequívoca de sua capacidade econômica;

IV – AUTORIZO o prosseguimento da execução, inclusive com a utilização dos meios eletrônicos de constrição patrimonial (SISBAJUD e RENAJUD), conforme requerido.”

Nas razões do recurso (id. 14532403) o agravante sustenta, em síntese, que: i) os documentos apresentados pelo agravado são extemporâneos, não retratam a realidade; ii) o agravado não comprovou a capacidadde econômico-financeira superveniente para a revogação do benefício; ii) a sua situação de hipossuficiência persiste.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 16729020 pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010363-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA
contra a r. decisão de id. 69160994 (dos autos originários), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000280-94.2020.8.08.0058

deflagrado em face de
RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, nos seguintes termos:

“
I – REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por RAPHAEL SIQUEIRA MIRANDA DE SOUZA;

II – DECLARO que a multa por litigância de má-fé é plenamente exigível, independentemente da gratuidade da justiça outrora concedida, dada sua natureza punitiva;

III – REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao executado, diante da comprovação inequívoca de sua capacidade econômica;

IV – AUTORIZO o prosseguimento da execução, inclusive com a utilização dos meios eletrônicos de constrição patrimonial (SISBAJUD e RENAJUD), conforme requerido.”

Nas razões do recurso (id. 14532403) o agravante sustenta, em síntese, que: i) os documentos apresentados pelo agravado são extemporâneos, não retratam a realidade; ii) o agravado não comprovou a capacidadde econômico-financeira superveniente para a revogação do benefício; ii) a sua situação de hipossuficiência persiste.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, friso que, na linha do entendimento do STJ, “
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”
(AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe de 25/11/2015).

Ao compulsar os autos, observo que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o afastamento da cobrança de honorários advocatícios, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Em resposta, o ente municipal (id. 56170492) sustenta que o valor executado refere-se à condenação por litigância de má-fé somado aos correlatos honorários advocatícios, não abarcados pela concessão da gratuidade de justiça no processo principal. Com a petição juntou documentos para corroborar as alegações de que o executado pode arcar com o valor.

Diante de tais elementos, o magistrado, em estrita observância ao contraditório, determinou a intimação do executado, ora agravante, para se manifestar sobre as alegações e os documentos apresentados pela parte exequente, mas, decorrido o prazo, não se manifestou.

Assim, sobreveio a r. decisão impugnada, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita que gozava o agravante.

A gratuidade de justiça, uma vez concedida, observa a

cláusula

rebus sic stantibus,
de modo que sua revogação exige que a parte contrária demonstre que a situação de insuficiência de recursos declarada pelo beneficiário deixou de existir.

Vejamos:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando
provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

No caso, os documentos utilizados para subsidiar a revogação da gratuidade de justiça são extemporâneos, pois retratam uma realidade financeira de 5 (cinco) a 9 (nove) anos atrás, sendo insuficientes para comprovar a capacidade econômica atual do agravante, em 2025.

Os extratos bancários que citam despesas em boates e saques em aeroporto datam de 2016 e as declarações de imposto de renda juntadas referem-se aos anos de 2017, 2018 e 2019. Assim, ausente a prova da alteração superveniente da capacidade financeira, a gratuidade de justiça deve ser restabelecida.

Nesta linha, com a manutenção do benefício, a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ressalva-se, contudo que a multa por litigância de má-fé então executada no cumprimento de sentença, possui natureza punitiva e não é abarcada pela gratuidade da justiça, conforme exceção expressa do art. 98, § 4º, do CPC, devendo prosseguir sua execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando parcialmente a r. decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais cobrados, restabelecendo o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)